Tribunal: TJSP
Processo: 2028870-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028870-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Serrana, em que é agravante TAIANA DIAS
FERREIRA DE PAULA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é agravado UNIMED
RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028870-26.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2028870-26.2020.8.26.0000
Agravante: TAIANA DIAS FERREIRA DE PAULA
Agravado: Unimed Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico
Comarca: Serrana
V. 2180
PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
DE
COMINAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
CIRURGIA
DE
REPOSICIONAMENTO
DO
DISCO
ARTICULAR E CIRURGIA ORTOGNÁTICA. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESERVAÇÃO DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
tutela antecipada recursal, contra a r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de
fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização de tratamento
cirúrgico, ao fundamento de que a beneficiária do plano não trouxe prova da
negativa, tampouco do contrato para apurar a cobertura, na medida em que o pedido
foi elaborado por cirurgião dentista (págs. 28/30 dos autos principais).

Insurge-se a agravante contra o indeferimento da antecipação de
tutela, sustentando, em síntese, que há urgência na realização das cirurgias diante de
seu quadro atual. Afirma que não consegue se alimentar direito, uma vez que sua
boca não abre completamente e que, com frequência, possui espasmos que causam a
contratura muscular e impedem a movimentação. Alega que frequentemente tem
que ir até o hospital para ser medicada de forma intravenosa para o alívio da dor.
Aduz que foi submetida a uma cirurgia em 2014, mas voltou a sentir dores e que as
cirurgias de que necessita, diante do quadro de saúde, não possuem caráter estético.
Aponta que cabe ao médico e não ao plano de saúde prescrever o tratamento mais
adequado. Requer que a agravada seja obrigada a realizar a cirurgia, conforme
prescrição médica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028870-26.2020.8.26.0000 - ACD
3
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a agravante
beneficiária da Justiça Gratuita (pág. 28 dos autos principais).
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de antecipação da
tutela no âmbito recursal (págs. 17/18)
Contraminuta apresentada (págs. 22/31).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
A tutela antecipada deve ser concedida antes da oitiva da parte
adversa somente em situações excepcionais, compreendidas como aquelas em que
o simples decurso do tempo até a formação do contraditório, ou a mera ciência do
réu, mostra-se capaz de ocasionar o perecimento do direito ou a inutilidade do
provimento jurisdicional.
A controvérsia a ser dirimida, nestes autos, está restrita ao
cabimento, ou não, da tutela de urgência, à luz dos preceitos contidos no artigo 300
do Código de Processo Civil; portanto deve cingir-se à questão estritamente
processual: presença ou ausência dos requisitos para a concessão de tutela dessa
natureza. As demais questões dizem respeito ao próprio mérito da causa, que serão
analisadas no momento oportuno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028870-26.2020.8.26.0000 - ACD
4
No âmbito dessa competência, em juízo de cognição sumária,
verifica-se que, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado e,
ainda, que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As provas
apresentadas não evidenciam a cobertura do procedimento cirúrgico pela agravada
nem risco à vida da paciente, que pode aguardar o decurso do tempo do processo.
A agravante foi diagnosticada, em 2009, com otite, sendo que
mesmo após o tratamento permaneceu com dores. Em 2014, após ser avaliada por
uma equipe de especialistas em articulações temporomandibulares ATMs, em uma
clínica particular, foi submetida a uma cirurgia. Há cerca de quatro meses, segundo
noticia, voltou a sentir dores e entrou em contato com tal equipe, que a diagnosticou
com uma sobrecarga nessas articulações e indicou duas cirurgias: uma de
reposicionamento do disco articular e, posteriormente, a cirurgia ortognática para
que, assim, a articulação não se desloque mais.
Todavia, não se pode deixar de considerar o lapso temporal
decorrido desde a primeira cirurgia, uma vez que, de acordo com o relato da
recorrente, ela convive com esse quadro há pelo menos 5 anos, o que afasta a
urgência da tutela jurisdicional. Nota-se que não há comprovação da necessidade
imediata das cirurgias pleiteadas que seja suficiente para se exigir que,
liminarmente, a agravada arque com os valores indicados sem que, ao menos, o
contrato de prestação de serviços seja analisado.
Não se desconsidera que o quadro de saúde da agravante, que
apresenta patologia degenerativa/disfunção das articulações temporomandibulares
(ATM) bilateralmente, traga reflexos incômodos: como limitação das funções
mastigatórias, dores, entre outros, que estão bem descritos no relatório cirúrgico que
instrui o processo (págs. 19/20). Entretanto, essa situação não se qualifica, por si só,
como hipótese em que haverá prejuízo irreparável, a exigir o sacrifício do
contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028870-26.2020.8.26.0000 - ACD
5
No mesmo sentido destacam-se os seguintes julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SEGURO. PLANO DE SAÚDE.
PRETENDIDO O CUSTEIO DE CIRURGIA DE OSTEOPLASTIA
DE QUE NECESSITA A AUTORA, SEGUNDO PRESCRIÇÃO
MÉDICA COLACIONADA AOS AUTOS. INDEFERIMENTO
BASEADO EM DÚVIDA A RESPEITO DA URGÊNCIA DO
PROCEDIMENTO. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO
IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, MESMO PORQUE
A CIRURGIA FOI PRESCRITA EM CARÁTER ELETIVO, SEM
QUALQUER INDICAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA. DECISÃO DE
INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2126300-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2019; Data
de Registro: 26/09/2019 destaque meu).
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE
INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE osteotomia tipo lefort I e
osteoplastia para prognatismo, micrognatismo, laterognatismo E
RESPECTIVOS MATERIAIS CIRÚRGICOS. URGÊNCIA NÃO
VERIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONSTATADA A
NECESSIDADE
DE
MAIOR
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2207479-02.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Coelho
Mendes;
Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/06/2019; Data de Registro: 11/06/2019
destaque meu).
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE
RECONSTRUÇÃO
DA
MANDÍBULA
BILATERAL
COM
PRÓTESE "ATM DIRE". OSTEOTOMIA SEGMENTADA DE
MAXILA. Decisão que deferiu o pedido de tutela para que a ré
autorize o procedimento cirúrgico, com todos os materiais indicados,
sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$50.000,00. Não
comprovação de risco de vida ou à saúde da agravante, caso o
tratamento não seja realizado imediatamente. Autora que apresenta
disfunção há seis meses. Material a ser utilizado que é de alto custo.
Ausência dos requisitos legais autorizadores da antecipação de
tutela. Necessidade de se aguardar a formação da relação processual.
Decisão reformada para revogar a tutela concedida. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2134178-22.2018.8.26.0000; Relator
(a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028870-26.2020.8.26.0000 - ACD
6
Privado; Foro de Jaboticabal - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/08/2018; Data de Registro: 15/08/2018 destaques meus).
Nessas condições, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora